Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE DE CLASSE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico referente à contratação de plano de saúde na modalidade coletiva por não ter a administradora do plano de saúde em questão constatado a existência de vínculo entre os beneficiários e a instituição de classe contratante.
2. O tema ora em evidência diz respeito à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pelos agravados diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela emergencial por eles requerida na origem.
3. Em juízo de cognição sumária é possível constatar que os recorridos pretendem continuar a fruir os serviços prestados pela recorrente e efetuaram dentro do prazo o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não se cogitando da hipótese de inadimplemento. 3.1. A resilição unilateral do plano de saúde teve por justificativa a ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe. Acontece que a operadora do plano de saúde procedeu ao seu cancelamento mesmo tendo a titular enviado oportunamente a declaração de filiação, além do contracheque e do diploma solicitados, documentos que revelam ser a agravada pertencente ao quadro de associados desde 10 de fevereiro de 2013.
4. Diante desse contexto houve a frustração da legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 4.1. Não há como deixar de considerar que o recorrido, além de contar com idade avançada, necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento oncológico sistêmico, com imunoterapia cíclica dias para controle de doença metastática.
5. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta à hipótese.
6. Como reforço argumentativo convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade de se proceder à resilição unilateral do contrato, por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de falta de comprovação do vínculo com a entidade de classe, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação. 6.1. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente.
7. Recurso conhecido e desprovido.